Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701117-76.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NADIA FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por NADIA FERREIRA DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo n.o 0710187-91.2023.8.07.0020, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição de Águas Claras, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. A parte impetrante pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o pedido de antecipação de tutela para impedir a rescisão do contrato de prestação de serviços de saúde para possibilitar a continuidade do seu tratamento médico. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de liminar para deferir a tutela de urgência. Decido. A pretensão da parte impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/21), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Cuida-se de agravo interno contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, por entender não existir qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via do mandamus. 3. No corpo do processo n. 0710166-70.2022.8.07.0014, o Juízo de origem deferiu tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão de lançamento de cobranças na fatura do cartão de crédito da ora impetrante, em razão de fraude bancária. Ocorre que a decisão liminar naqueles autos não foi cumprida a tempo e modo pela contraparte, o que levou a impetrante a realizar um depósito de quantia por ela devida de forma incontroversa, de modo a evitar a cobrança de juros. O juízo, por decisão, destacou a impossibilidade de consignação em pagamento nos Juizados Especiais, procedimento este supostamente incompatível com o rito sumaríssimo, determinando, se assim desejasse, o pagamento da fatura e posterior solicitação de reembolso, daí decorrendo a impetração do presente remédio constitucional contra o referido ato judicial. 4. Consoante jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do mandamus contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do decisium; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder. 5. No caso, não foi demonstrada a aludida teratologia, ou seja, o teor absurdo da decisão frente à lógica sistêmica do ordenamento jurídico, isso porque, ainda que haja jurisprudência validando a consignação em pagamento incidental no âmbito dos Juizados Especiais, para obstar a mora, tal entendimento é minoritário, bem como não é vinculante. Ademais, o Código de Processo Civil (arts. 539 a 549) estatuiu um procedimento especial para a consignação em pagamento, com regramento próprio, que, à primeira vista, deve ser seguido. Nesse compasso, há fundamentação legal que embase a decisão objurgada, não se caracterizando qualquer teratologia na espécie. Dessa maneira, não há que se falar em direito líquido e certo, atestável de pronto, da impetrante em ver cassada a decisão lançada naqueles autos, devendo, por seu turno, ser mantida a decisão de indeferimento da petição do mandado de segurança. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1681906, 07022379120228079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 ? Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Além disso, na expressa dicção do art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, o que não se verifica na espécie. Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Prejudicado o pedido liminar. Comunique-se. Oportunamente, dê-se baixa. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator